Tribunal: TJBA
Processo: 8146110-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146110-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELEIDE SILVA DOS SANTOS Advogado(s): TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Eleide Silva dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência c/c multa astreinte c/c danos morais ajuizada em face de Sax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento (atual M Pagamentos S/A – Crédito, Financiamento e Investimento). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira quanto à inclusão de informações no SCR e sua obrigação de notificar o consumidor; (iii) avaliar a configuração do dano moral indenizável no caso de inclusão sem prévia notificação. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora possua caráter restritivo conforme entendimento pacificado pelo STJ, tem natureza diferenciada em relação aos cadastros de proteção ao crédito tradicionais, tendo como finalidade principal o monitoramento do sistema financeiro e a supervisão bancária. 4. A inclusão do nome da apelante no SCR decorreu de inadimplência contratual relacionada ao Cartão Marisa, sendo o envio destas informações ao Banco Central uma obrigação legal da instituição financeira, conforme estabelecido na Resolução CMN Nº 5.037/2022. 5. De acordo com a Súmula 359 do STJ, "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", sendo esta responsabilidade atribuída ao Banco Central, e não à instituição financeira. 6. A inscrição no SCR baseada em inadimplência efetiva e a existência de cláusula contratual informando sobre o envio das informações ao SCR afastam a ilicitude da conduta da instituição financeira. 7. Não há nos autos comprovação de efetivo prejuízo ou constrangimento excepcional decorrente da inclusão no SCR, tratando-se, portanto, de mero dissabor, insuscetível de gerar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor sobre o registro no SCR/SISBACEN é do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ, e não da instituição financeira. 2. A inclusão de dados no SCR decorrente de obrigação legal e baseada em inadimplência efetiva não configura ato ilícito, não ensejando dano moral indenizável na ausência de comprovação de efetivo prejuízo." ___________________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 359 do STJ; Resolução CMN nº 5.037/2022 (que revogou a Resolução 4.571/2017); Código de Defesa do Consumidor, art. 43; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Entendimento do STJ reconhecendo o caráter restritivo do SISBACEN, similar ao SPC e SERASA, mas com natureza diferenciada, e aplicação da Súmula 359 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146110-71.2024.8.05.0001, sendo Apelante Eleide Silva dos Santos e Apelada Sax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento (atual M Pagamentos S/A – Crédito, Financiamento e Investimento), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, a fim de manter integralmente a sentença recorrida. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator